Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732609-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0718243-39.2024.8.07.0001) por ele movido em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, porque ausente a garantia suficiente para a execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 199421248 dos autos originários), verbis: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Isso porque, ainda que a situação narrada pela parte embargante, de encontrar-se em situação de superendividamento em razão da multiplicidade de dívidas contraídas com distintas instituições financeiras cujo montante total excede em muito sua capacidade de regular adimplemento com seus proventos mensais, mereça a atenção e o compadecimento deste Juízo, fato é que no âmbito jurídico tal circunstância não tem o condão de impedir o regular prosseguimento de um processo de execução a que estes Embargos são apensos. Saliento, ainda, que o procedimento disciplinado nos arts. 54-A e ss. do Código de Defesa do Consumidornão prevê a suspensão do trâmite de execuções já em curso, como a dos autos apensos, nada impedindo o regular prosseguimento do feito executório até que seja noticiada a estipulação de uma solução autocompositiva para o adimplemento voluntário do débito exequendo. Assim, inaplicável à espécie a suspensão processual prevista no art. 313, inc. V, alínea 'a', do Código de Processo Civil. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargose traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 05 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Nas razões do recurso (ID. 62563564), informa que está em curso a ação de superendividamento no 0716005-63.2023.8.07.0007por ele ajuizada em face do agravado, na qual discute acerca do mesmo objeto da execução de origem, Cédula de Crédito Bancário no 21.995.221, não havendo, desse modo, causa de pedir. Sustenta que há necessidade de aplicar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque teve seus bens bloqueados de forma indevida, sendo certo que o BRB agiu de má-fé ao executá-lo, sendo que já havia outro processo determinando a negociação da mesma cédula de crédito. Afirma que restam evidentes os pressupostos do art. 300 do CPC preenchidos para o fim de suspender o processo de execução, com fulcro no art. 921, I, e 313, V, alínea “a” do CPC1. Requer o efeito suspensivo ao recurso e a tutela de urgência para suspender a execução, na forma do art. 921, I, e art. 313, alínea “a’, do CPC, e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 62563567). É o relatório. Decido. Consoante exposto, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia para a execução. Dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução. O agravante informa nos autos acerca da ação em curso de superendividamento em face do ora agravado, o que comprova, a princípio, a sua hipossuficiência econômica, apto a dispensá-lo, consequentemente, da referida garantia do Juízo. Corroborando com tal entendimento e em caso similar, colaciono julgado desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDA DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que recebeu os embargos sem lhes conferir efeito suspensivo. 1.1. O agravante requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo à ação executória, diante da comprovada hipossuficiência da parte, bem como pelo fato de a dívida estar sendo paga. 2. Dispõe o art. 919 CPC que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 3. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. 3.1. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3.2. Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e sua hipossuficiência econômica. A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, foi deferida pelo juízo a quo gratuidade de justiça ao embargante. 3.3. Portanto, no caso, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante, e dispensá-la, consequentemente, da referida garantia do juízo. 3.4. Jurisprudência: "(...) 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento." (07083685320218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 22/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1715820, 07107322720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à alegada prejudicialidade externa, considerando que não foi discutida em primeira instância, deixo de manifestar-me, ao menos por ora. Ante o exposto, presentes os requisitos da legais, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar o processo de origem até ulterior julgamento de mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem desta decisão e para que preste informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator